Tribunal: TJMT
Processo: 1009847-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009847-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ECODIESEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 38.392.823/0001-82 (AGRAVANTE), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), LEONARDO PORTILHO SOARES - CPF: 155.911.007-40 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 030.647.901-02 (ADVOGADO), DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ecodiesel Transportes Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, sendo, por isso, incabível na via eleita.

2.

A agravante sustentou a inexigibilidade do título com base em suposta irregularidade na celebração do contrato e ausência de documentação comprobatória dos serviços cobrados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos invocados — (i) irregularidade na contratação da empresa executada por seu ex-administrador; (ii) ausência de comprovação da prestação dos serviços objeto do contrato — configuram matérias passíveis de serem apreciadas por meio de exceção de pré-executividade, diante da suposta inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa restrito às matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, como ilegitimidade de parte, prescrição ou nulidade manifesta do título.

5. A análise sobre vícios de irregularidades na celebração do contrato depende de instrução probatória, não sendo viável sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

6. A ausência de documentos que comprovem a quantidade de quilômetros rodados, nos moldes pactuados no contrato, não caracteriza, por si só, inexigibilidade do título, mas sim inadimplemento contratual, cuja discussão exige contraditório e produção de provas, devendo ser manejada pela via própria.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é incabível para discussão de fatos que dependam de dilação probatória, como a alegação de vício de representação contratual e ausência de comprovação da prestação de serviços. 2. A inexigibilidade do título executivo deve ser arguida por meio de embargos à execução, quando a controvérsia exigir instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ECODIESEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, em face da decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado em seu desfavor por
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.

A decisão agravada (ID. 187135684) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que as questões suscitada como a validade do contrato, eventual vício de consentimento ou alegações de fraude contratual, por demandarem instrução probatória, não são passíveis de apreciação na via estreita da exceção.

A executada/excipiente ofertou agravo de instrumento, em síntese, deduz pedido de reforma da r. decisão para que seja apreciada a exceção de pré-executividade.

Reafirma a ausência de exequibilidade do título, ante à carência de liquidez, certeza e, consequentemente, de exigibilidade, extinguindo a execução por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

Aduz que pela concessão da tutela recursal à probabilidade do direito, e perigo de dano ao risco financeiro a continuidade dos atos expropriatórios em execução.

Requer a concessão de liminar de antecipação de tutela, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios e liberação dos valores bloqueados e penhorados.

No mérito, pleiteia pela reforma da decisão recorrida com a confirmação da medida liminar, além de extinção do feito executivo por inexigibilidade do titulo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 279164882).

Contraminuta apresentada (ID 284828887).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, refere-se, tão somente à possibilidade de acolhimento do processamento da Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000643-80.2024.8.11.0045, por meio da qual se sustenta a inexequibilidade do título.

Para tanto, acusa a excipiente a ocorrência de irregularidades na celebração do contrato firmado por ex-administrador da empresa Ecodiesel em favor da empresa exequente, pertencente à sua esposa.

Argumenta em exceção de pré-executividade que o contrato de prestação de serviços de transporte (ID. 277977853) possui cláusula de pagamento de forma estimativa por quilometro andado, cuja apuração depende da comprovação do serviço, analise e aprovação da contratante/agravante para ao fim pagar.

Alega que nos autos da execução, os documentos utilizados pela exequente não contém qualquer informação em relação à quantidade de quilômetros rodados.

A decisão combatida afastou as alegações do Excipiente/Agravante, nos termos:

“(...); No que tange à alegação de que o contrato foi assinado por um ex-administrador da Executada, o qual manteria vínculos com a sócia da exequente, tal questão extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A objeção de executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Questões atinentes à validade do contrato, eventual vício de consentimento ou alegações de fraude contratual demandam instrução probatória, não sendo passíveis de apreciação na via estreita da exceção.

A exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas quando a ilegalidade ou nulidade do título puder ser reconhecida de ofício pelo juiz, com base em prova documental inequívoca. No entanto, a alegação da executada não é acompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre, de imediato, a inexistência de poder de representação do administrador à época da assinatura do contrato. Ao contrário, os documentos apresentados demonstram a regularidade da contratação e a execução efetiva dos serviços prestados.

1 – Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente/executado no evento n. 142619432.”

Conforme se depreende das razões recursais, a Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou exceção de Pre-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas e os documentos que instruem a objeção de executividade são plenamente suficientes para acolher suas pretensões de inexigibilidade do título.

Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses restritas, quando suscitadas matérias de ordem pública — tais como ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, prescrição ou decadência — desde que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante sustenta a inexigibilidade do título com base em suposto descumprimento contratual e alegada fraude na sua confecção, envolvendo ex-administrador da executada e a proprietária da empresa exequente. Alega, ainda, a inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços ora cobrados.

Todavia, à luz do exame da matéria, próprio do agravo de instrumento - cognição restrita —, não se vislumbra a possibilidade de apreciação dessas alegações pela via da exceção de pré-executividade, uma vez que a análise das questões invocadas demanda produção probatória, sendo, portanto, incompatível com o rito adotado.

Acerca do tema, cita-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que a questão suscitada demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para afastar a responsabilidade do Banco Agravante pela complementação do valor do débito, sob a alegação de que a atualização do débito não teria sido objeto do dispositivo do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória, tais como ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou prescrição/decadência.

4. No caso concreto, a pretensão do Banco Agravante exige análise de circunstâncias fáticas e documentos que extrapolam os limites da Exceção de Pré-Executividade, conforme corretamente assentado pelo Juízo a quo.

5. Ademais, já houve julgamento anterior do Agravo de Instrumento no 107846/2010, no qual restou expressamente reconhecida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor depositado pela parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandam dilação probatória, sendo incabível para questionamento da responsabilidade do devedor por complementação de débito quando já decidida em julgamento anterior a incidência de encargos sobre o valor depositado." (N.U 1003708-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade. “Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.” (STJ, 5a TURMA, EDcl no AgRg no AREsp no 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade. (N.U 1002045-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.” (TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, considerando que a controvérsia posta nos autos se refere ao próprio mérito da execução — a inexigibilidade do título —, constata-se que a análise da matéria exige dilação probatória, o que inviabiliza seu enfrentamento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, à luz dos fundamentos constantes da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025